Tribunal: STF
Processo: ARE 1265286
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Ministério Público do Estado de São Paulo interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 15) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 12):

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Serviço de saúde - Pretensão à  ampliação dos leitos de UTI do Hospital Municipal Irmã Dulce  e à reativação pela Municipalidade da Central de Regulação  Municipal de Urgência/Emergência que funcionava dentro do  hospital municipal - Ao Judiciário cabe reprimir a ilegalidade,  mas não lhe compete, ao menos em tese, determinar a adoção  de medidas genéricas, visando obter a resolução de todas as  dificuldades da instituição - Medidas e políticas públicas que  dizem respeito a definição de prioridades que cabem  exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de  conveniência e oportunidade - Intromissão constitucionalmente  vedada na esfera de competência do Executivo, sob pena de  afronta ao princípio da separação dos poderes - Precedentes Ação julgada improcedente na 1ª Instância - Sentença mantida -  Recurso não provido.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º; 5º, inciso XXXV e § 1º; 6º; 37, caput; 196, 197 e 198 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 15, fls. 6, 7 e 12):

[...]
Conforme anotado linhas acima, discute-se nestes autos a violação ao direito de acesso à saúde da população, direito à vida e a dignidade da vida – omissão estatal inconstitucional – discricionariedade administrativa - princípio da separação de poderes – viabilidade do Poder Judiciário, nestes casos, impor ao Poder Executivo a implantação de políticas públicas sem quebra do aludido  princípio.
O atendimento à saúde está precário na UTI do Hospital Municipal Irmã Dulce, em razão da insuficiência de leitos e face a desativação pela Municipalidade da Central de Regulação Municipal de Urgência/Emergência, em flagrante omissão inconstitucional justificando a intervenção do Poder Judiciário, circunstância negada a pretexto da prevalência da  discricionariedade administrativa. 
Em cotejo, portanto, a efetivação de direito social à saúde em razão de omissão do Poder Executivo e a  discricionariedade administrativa deste último (art. 2º da CF/88).  
[...]
Mais concretamente, a efetivação do direito à saúde e limites de intervenção do Poder Judiciário já teve sua  repercussão geral reconhecida no tema 698: “Limites do Poder  Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado,  consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”. 
[...]
Bem por isto, tem sido reiteradamente reconhecido por este A.Sodalício, especialmente pelas penas do Ministro Celso de Mello, que a omissão inconstitucional da administração obriga uma intervenção do Poder Judiciário, sem que isto represente quebra da separação de poderes ou funções  quando se está diante do que o il.Ministro denominou de “fenômeno  da erosão da consciência constitucional”, assim como o malefício do “uso interesseiro da CF/88” (por todos, citamos Ag. Reg. no Recurso Extraordinário n.730741/SP, Decisão Monocrática, Rel. Min. Celso de Mello,Data de Julgamento 01/02/2013). 
[...]	

Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 21, fl. 1):

[...]
Com efeito, o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir  seja o presente alçado à instância suprema.
Ademais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 25), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir da ementa reproduzida a seguir (eDoc 25, fl. 3):

[...]
Ação Civil Pública. Agravo tirado da decisão da Presidência da Seção de Direito Público que inadmitiu o recurso extraordinário.    
Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão que negou provimento ao apelo do Ministério Público, mantida a sentença de improcedência do pedido de ampliação de leitos na UTI do Hospital Municipal Irmã Dulce. 
 Recurso interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, apontada violação aos artigos 2º, 5º, XXXV e seu § 1º, 37, caput, 6º, 196, 197 e 198, CF/88.  
Quanto às razões que autorizam a apresentação do recurso com base na alínea “a”, como demonstrado no RE, os dispositivos constitucionais suscitados impõe solução diversa da adotada pelos julgadores. 
Matéria eminentemente de direito, dispensado o reexame de provas para que se conheça do recurso. 
No mais, ficaram devidamente preenchidos os demais requisitos de admissibilidade do extraordinário, em especial o  prequestionamento e a repercussão geral, pelo que o presente  recurso merece provimento, demonstrada admissibilidade do  extraordinário.
[...] 

Em juízo de retratação negativo, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve às inteiras o acórdão recorrido. Confira-se (eDoc 39):

APELAÇÃO - JUÍZO DE READEQUAÇÃO  
Ação civil pública - Pretensão de ampliação dos leitos de UTI do Hospital Municipal de Praia Grande e de reativação da Central de Regulação Municipal de Urgência e Emergência - V. acórdão que manteve a r. sentença de improcedência -  Desnecessidade de readequação, tendo em vista que a tese paradigma fixada no Tema nº 698/STF foi observada - Manutenção do julgado.

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.
  
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

A improcedência do pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo fundou-se não apenas em razões jurídicas, mas, também, na ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar serem necessárias e oportunas as seguintes providências: (i) a ampliação do número de leitos de UTI do Hospital Municipal Irmã Dulce e (ii) a reativação da Central de Regulação Municipal de Urgência/Emergência que funcionava dentro do Hospital Municipal Irmã Dulce.

O Tribunal de origem, ademais, concluiu pela ausência de omissão estatal injustificada que autorizasse a intervenção do Judiciário, consignando que as providências pleiteadas, consistentes na ampliação de leitos de UTI e na reativação de central de regulação municipal, inserem-se no âmbito da definição de prioridades administrativas e da gestão orçamentária, não tendo sido demonstrada situação concreta de ilegalidade ou deficiência grave apta a legitimar a atuação judicial substitutiva.

A alteração das conclusões adotadas pelo Colegiado de origem, especialmente quanto à existência de omissão estatal inconstitucional e à necessidade das medidas pleiteadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Revela-se incensurável, portanto, a decisão que na origem inadmitiu o apelo extremo com fundamento no aludido enunciado da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.
 
Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente